Tribunal: TJES
Processo: 5010466-53.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010466-53.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: REGINALDO SILVA DE JESUS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. FATURAS. SUFICIÊNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação de cobrança de débitos de cartão de crédito, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por inépcia da inicial, ao considerar insuficientes os documentos apresentados para comprovar a dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as faturas do cartão de crédito, acompanhadas de outros documentos que indicam a existência da relação jurídica, são suficientes para instruir a petição inicial da ação de cobrança, afastando a hipótese de indeferimento liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme o art. 320 do Código de Processo Civil.

Em ações de cobrança de dívida de cartão de crédito, a apresentação das faturas que demonstram a origem e a evolução do débito, juntamente com outros elementos que comprovem a relação contratual, constitui prova mínima para autorizar o prosseguimento do processo.

A eventual desconformidade das faturas com as normas do Banco Central do Brasil é uma questão que se refere ao mérito da causa (fato constitutivo do direito do autor), a ser analisada durante a instrução processual, e não um pressuposto para o recebimento da inicial.

A extinção prematura do feito, quando presentes documentos hábeis para lastrear o pedido de cobrança, configura
error in procedendo
e impede o acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por DACASA FINANCEIRA S/A contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, por meio do qual pretende a sua anulação e o consequente prosseguimento da ação de cobrança ajuizada em face de REGINALDO SILVA DE JESUS, afastando-se, assim, a extinção do feito, sem resolução do mérito, por inépcia da inicial.

Subsidiariamente, pleiteia a Recorrente seja-lhe concedido prazo para nova emenda da petição inicial, caso se entenda que o comando judicial não foi integralmente cumprido.

Irresignada, a Apelante alega em suas razões recursais que: (i) não houve a inércia alegada pelo Juízo, pois a apelante apresentou petição com a documentação requerida; (ii) a extinção do processo sem resolução de mérito impede o acesso à justiça; (iii) as faturas apresentadas são documentos hábeis para fundamentar a ação de cobrança.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Colhe-se dos autos que a Apelante ajuizou a presente "ação de cobrança" alegando, em síntese, mora do Apelado em razão do não pagamento das faturas dos cartões de crédito n° 8534170065383332 e 8534170032588351, no valor de R$ 23.859,94 (vinte e três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos), atualizado até a data de ajuizamento da ação.

O Juízo de 1° Grau, na decisão ID 15065741, determinou a intimação da parte autora para: "
apresentar documentação mínima a cumprir os requisitos da Resolução n.º 3.919/2010, no tocante à(s) fatura(s) apresentada(s), inclusive quanto aos gastos realizados por evento e a data do inadimplemento original da obrigação que se busca cobrar, sob pena de extinção (artigo 321, parágrafo único, do CPC)
" (grifos no original).

Diante disso, a Recorrente apresentou a documentação constante dos IDs 20074499 e 20074501, tendo sobrevindo a r. sentença vergastada, por meio da qual o Magistrado
a quo
extinguiu o feito, nos termos do art. 485, I, do CPC, sob o fundamento de que não fora ofertado indícios mínimos da relação jurídica subjacente e que as faturas apresentadas não comprovam o débito alegado, in verbis:

"Da análise dos autos, observo que a parte autora: i) não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida; ii) não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão de crédito, havendo apenas a menção a 'fatura anterior' e o valor em reais, sem indicativo dos efetivos gastos realizados com o cartão, por evento; iii) a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o 'débito original' por conta de pagamento parcial, sequer esmiúça os gastos por evento que originaram tal valor; iv) ademais, não incidência de juros/multa (demais encargos), que justificasse a forma de se estabelecer a fatura de cobrança.
A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”. (...)

A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC. (...)

Considerando a inércia da parte autora em regularizar o vício identificado, entendo impositiva a extinção do processo, nos termos dos artigos 320 e 321 do CPC. (...)

Por fim, esclareço, a título complementar, que a indicação de alguns lançamentos por evento na fatura do cartão, que representam valor ínfimo perto do montante pleiteado, é incapaz de alterar a clara percepção de que o documento não atende aos requisitos mínimos estabelecidos pela normativa competente. Isso porque: i) não há como destacar alguns dos valores da cobrança “fatura anterior”, dada a incidência conjunta dos valores, inclusive para fins de atualização do montante; ii) a própria parte autora busca realizar a cobrança conjunta com base no mesmo documento que não preenche os requisitos legais.”

Do exame dos autos, observa-se que a Apelante fez juntar as faturas em relação às quais alega ter havido a mora (IDs 20074499 e 20074501), referentes ao inadimplemento original de julho de 2017, além de outros documentos para comprovar a relação contratual.

Em situações análogas à presente, tem entendido este Egrégio Tribunal de Justiça que o referido conjunto documental é suficiente para autorizar a admissão da petição inicial, uma vez que indicam, ao menos na fase de exame sumário, a existência da relação jurídica e a utilização do serviço, atendendo, assim, à determinação inserta no art. 320, do Código de Processo Civil.

A propósito, confira-se o entendimento firmado no âmbito deste órgão julgador:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. De acordo com o disposto no art. 320, do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 2. Considerando que a recorrente anexou, à inicial, o cadastro do cartão de crédito em nome da Apelada, as faturas do cartão de crédito e o espelho do débito remanescente após o pagamento parcial, há prova mínima da relação jurídica contratual e a existência da dívida a autorizar o prosseguimento do processo. 3. Eventual desacordo das faturas com o que prescreve a Resolução Bacen n.º 3.919/2010 refere-se à demonstração do fato constitutivo do direito da recorrente, e, via de consequência, a própria procedência ou improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (AP nº 5002281-29.2022.8.08.0047, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, julgado em 28/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito. 2. Foram trazidos aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que demonstra claramente o uso efetivo do cartão, a origem e a evolução da dívida. 3. Os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos. 4. Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato. Os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (AP nº 5006057-37.2022.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, julgado em 18/12/2023).

Em tendo, pois,
a administradora
de cartão de crédito acostado à inicial fatura e extratos que apontam os estabelecimentos comerciais nos quais
foram se deram as compras, assim como as datas e os valores das operações realizadas,
documentos aptos ao
manejo da ação de cobrança, e tendo em conta a
desnecessidade da apresentação do contrato celebrado entre as partes,
n
ão deve subsistir o indeferimento da petição inicial, retratando, assim,
a extinção prematura do feito
error in procedendo
apto a justificar a anulação da sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença a quo e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)